Tribunal: TJDFT
Processo: 0767200-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VOO NACIONAL. ATRASO. NOVE HORAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 58652595) que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) condenar a requerida a pagar à parte autora a importância de, R$58,95 (cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), relativo aos danos materiais, corrigida a partir do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora a partir da citação e 2) condenar a empresa requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença e acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58652597). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que não era possível alertar à autora sobre a ocorrência do tráfego aéreo, pois o mesmo somente ocorreu no momento do voo. Diz que é razoável afirmar, com base na complexidade intrínseca do sistema de tráfego aéreo as limitações tecnológicas e científicas atuais, de prever com precisão o tráfego aéreo em longo prazo é uma tarefa que ultrapassa os limites da capacidade humana, representando uma impossibilidade prática. Expõe que preza pela excelência em suas operações e, ao ser contratada, pela própria natureza do serviço que presta, a sua primeira obrigação é a de garantir a segurança no transporte aéreo de passageiros e tripulação. Argumenta que a sentença se equivocou ao deixar de desonerar a requerida de qualquer responsabilidade visto que o inconveniente decorreu da força maior. Afirma que, embora o voo contratado tenha sido cancelado, por motivo de força maior, a companhia ré a disponibilizou à autora a acomodação em hotel, a fim de possibilitar que aguardasse o próximo voo em que fora reacomodada, bem como voucher para alimentação, conforme determina a Resolução 400 da ANAC. Aponta que a mera frustração e o simples aborrecimento alegados não se coadunam com a possibilidade de reparação pecuniária e que a autora não comprovou os danos alegados, não podendo-se verificar a caracterização do dano moral. Aduz que deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que não seja realizada qualquer pretensão executiva ou de levantamento de valores nos autos enquanto pendente o julgamento do recurso. Ao final, requer: a) que seja dado provimento ao recurso, para reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e b) caso não seja este o entendimento, pede-se que o valor da indenização à título de danos morais seja severamente reduzido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das circunstâncias do caso em tela.
4. Sem contrarrazões.
5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora adquiriu passagens aéreas para o dia 10/09/2023, trecho Congonhas-Brasília, com chegada 15:35 (ID 58652572). Ocorre que o voo atrasou e a autora somente chegou ao destino por volta de 00:15, do dia 11/09/203, configurando um atraso incontroverso de cerca de 9 horas.
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
8. No caso, a autora somente foi avisada do atraso do voo, quando estava no aeroporto para check-in.
9. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
10. Em que pese o réu argumentar que o voo sofreu atraso em razão do tráfego aéreo, colacionou aos autos documento indicando que o motivo do atraso se deu por manutenção da aeronave. De qualquer modo, tais circunstâncias não constituem causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Isso porque são inerentes ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracterizam como fortuito externo apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade.
11. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
12. Dessa forma, deve-se analisar o presente caso concreto.
13. Na espécie, a recorrente companhia aérea não comprovou ter fornecido a alimentação à passageira e não a realocou em voo próximo, de modo que o atraso de cerca de 9 horas na chegada ao destino final transborda o mero aborrecimento e justifica a fixação de indenização por dano moral.
14. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa.
15. Portanto, ponderando a situação demonstrada nos autos, em que houve atraso substancial na chegada ao destino - 9 horas no retorno à Brasília, frustrando a expectativa da autora, sem que fosse comprovada a devida assistência de alimentação e realocação no voo seguinte ao original, mas que não houve comprovação de perda de compromisso inadiável, conclui-se que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser minorado para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
16. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente dessa Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TRECHO PERCORRIDO VIA TERRESTRE (800 KM). ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA (15 HORAS). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6.000,00). (...) 2. O contexto probatório evidenciou o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação do consumidor em voo para o dia seguinte, o qual também restou cancelado; em razão disso, e devido aos compromissos inadiáveis em São Paulo, além de o aeroporto se situar em local remoto no Mato Grosso, o autor teve que percorrer 800 km de carro até o aeroporto de Goiânia para seguir viagem, mas não conseguiu chegar a tempo de embarcar para São Paulo, em virtude de acidente na estrada, tendo que adquirir novo bilhete para embarque no dia seguinte, o que ensejou a chegada ao destino final 15 horas depois do previsto. (...) 6. No tocante ao dano moral, o cancelamento do voo originalmente contratado, bem como do voo ofertado para reacomodação do passageiro, o qual teve que se deslocar por 800 km de carro de Mato Grosso até Goiânia para conseguir chegar ao destino final 15 horas depois do previamente contratado, configuram falha na prestação do serviço capaz de atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF: ac. 1647984; ac. 1600267, ac. 1304974 e ac. 1607433. 7. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 3.000,00 (ac. 1600267, ac. 1376590, ac. 13611281, ac. 1342817). Estabelecido o valor médio da indenização, o segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor médio indenizatório deverá ser acrescido de R$ 3.000,00, de modo que os danos morais devem ser fixados em R$ 6.000,00. (...) (Acórdão 1871683, 07442886920238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para diminuir o valor arbitrado para condenação por danos morais a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.